Tribunal: TJES
Processo: 5005912-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Tempestividade; Regularidade Formal; Preparo / Deserção
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005912-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A
AGRAVADO: JONATAS FRANCISCO RIBEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
Renault do Brasil S.A.
contra decisão de id n° 2884712, proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Guarapari – ES, que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por
Jonatas Francisco Ribeiro
,

determinou “
às partes requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam ao reparo do veículo da parte autora – Sandero Zen 1.0 12 V, placa QRJ4G45, ano 2019/2020 –, tomando como base o orçamento de id n° 14633575, sem ônus à parte, sob pena de arcarem com os custos de alguel de um carro reserva
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
foi omitido o motivo pelo qual foi negado o reparo em garantia;
(ii)
o motivo pelo qual o reparo em garantia foi recusado foi que o problema apresentado pelo veículo foi causado por utilização de combustível de má qualidade/adulterado;
(iii)
o Manual de Garantia é expresso ao prever a exclusão de cobertura em caso de problemas decorrentes da utilização de combustível de má-qualidade/adulterado;

(iv)
não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 3491718), indeferi a atribuição de efeito suspensivo. E, em face desta decisão, a

Renault do Brasil S.A.

interpôs agravo interno (id n° 3708862).

É, no essencial, o relatório.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
Renault do Brasil S.A.
contra decisão de id n° 2884712, proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Guarapari – ES, que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por
Jonatas Francisco Ribeiro
,

determinou “
às partes requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam ao reparo do veículo da parte autora – Sandero Zen 1.0 12 V, placa QRJ4G45, ano 2019/2020 –, tomando como base o orçamento de id n° 14633575, sem ônus à parte, sob pena de arcarem com os custos de alguel de um carro reserva
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
foi omitido o motivo pelo qual foi negado o reparo em garantia;
(ii)
o motivo pelo qual o reparo em garantia foi recusado foi que o problema apresentado pelo veículo foi causado por utilização de combustível de má qualidade/adulterado;
(iii)
o Manual de Garantia é expresso ao prever a exclusão de cobertura em caso de problemas decorrentes da utilização de combustível de má-qualidade/adulterado;

(iv)
não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 3491718), indeferi a atribuição de efeito suspensivo. E, em face desta decisão, a

Renault do Brasil S.A.

interpôs agravo interno (id n° 3708862).

Com efeito, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Como se infere do relato acima, a empresa agravante pretende a reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência. O deferimento de pleito dessa natureza, vocacionado a neutralizar os males do tempo-inimigo como fator de corrosão dos direitos, demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e
(ii)
a possibilidade de lesão grave e difícil reparação à recorrente (
periculum in mora
).

Na situação retratada nestes autos, adianto que tais requisitos não me parecem configurados. Explico.

Versam os autos sobre
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
decorrentes da negativa de conserto gratuito de veículo acobertado pelo prazo de garantia oferecido pela Renault
.

Em sua petição inicial, o autor
J
onatas Francisco Ribeiro
narra que, em 06/08/2021, adquiriu o veículo SANDERO Zen 1.0 12 V, Chassi 93Y5SRZ85LJ069317, Placa QRJ4G45, ano 2019/2020.

O requerente afirma ter, em 22/09/2021, realizado a revisão dos 20.000km do seu veículo na concessionária
Renault de Guarapari
, tendo sido observado pelo técnico responsável, naquela oportunidade, que o óleo do veículo estaria muito baixo, motivo pelo qual o requerente passou a acompanhar o nível de óleo do veículo, tendo percebido que o nível em questão, de fato, vinha descendo rapidamente.

Próximo à revisão dos 40.000km, o autor foi, então, à concessionária de Guarapari e informou que o seu automóvel estava sem óleo, ocasião em que o consultor contatou a
Renault

solicitando um agendamento para a realização do procedimento de pesagem de óleo.

Na semana seguinte, deu-se início ao procedimento de pesagem de óleo e foi solicitado ao requerente que rodasse por 3.000 (três mil) quilômetros antes de retornar o seu veículo para a análise. Na data do retorno, a concessionária autorizada de
Guarapari
constatou que, de fato, o veículo encontrava-se com problemas de baixa de óleo no motor e sugeriu ao autor que este aguardasse o agendamento da devida manutenção.

Em seguida, acordou-se junto ao autor que este deixasse o seu veículo na concessionária da Renault de
Vila Velha;
após a análise por esta concessionária, foi enviado ao requerente um orçamento para conserto do veículo no montante de R$ 8.138,86 (oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), indicando, no mais, que, embora o veículo estivesse em garantia, esta não cobriria o conserto em questão;
neste específico ponto,
Jonatas
narra que na ocasião não lhe foi informado o motivo da recusa da garantia.

O requerente/agravado também relata em sua exordial que o veículo ainda se encontra na concessionária autorizada, visto não possuir condições de arcar com o valor cobrado pelo conserto.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
reconheceu o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela de urgência,

para determinar
“às partes requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam ao reparo do veículo da parte autora – Sandero Zen 1.0 12 V, placa QRJ4G45, ano 2019/2020 –, tomando como base o orçamento de id n° 14633575, sem ônus à parte, sob pena de arcarem com os custos de al
u
guel de um carro reserva”.

Em face da referida decisão, a
Renault

do Brasil S.A.
interpôs o presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que, na verdade, o reparo em garantia foi negado porque o problema a ser retificado foi causado pela utilização de combustível de má qualidade/adulterado, que é uma das hipóteses de exclusão da cobertura, segundo o Manual de Garantia, a fim de comprovar o afirmado, o agravante acostou aos autos o documento de id n° 2884714.

Pois bem. É inegável que a relação entabulada entre as partes possui natureza de consumo, de modo que incide no caso em comento as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, é incontroverso que o automóvel ainda se encontrava no período de garantia quando o autor o deixou na concessionária de Vila Velha para que o defeito do veículo fosse consertado.

No entanto, conforme dito, a agravante pretende a reforma da decisão objurgada, com base no laudo juntado em id n° 2884714, o qual afirma que, embora o veículo estivesse em garantia, o seu defeito decorreu da utilização de combustível de má qualidade/adulterado, o que exclui a cobertura da garantia.

Ocorre que o laudo de id n° 2884714 foi produzido
unilateralmente
pela agravante, por técnico credenciado de São Paulo, e somente em 22 de junho de 2022, isto é, após o ajuizamento desta ação. Ainda, o laudo em questão indica que o veículo foi vistoriado em uma concessionária da Serra, enquanto o automóvel encontra-se na concessionária autorizada da Renault de Vila Velha.

Ainda, há de se considerar que o requerente havia realizado revisões anteriores e em nenhuma delas foi apontado o suposto uso de gasolina adulterada; aliás, nem mesmo no momento da negativa do conserto com a cobertura da garantia foi indicado ao autor que o problema do automóvel advinha do uso de gasolina adulterada, este motivo, ao que tudo indica, somente foi levantado após o ajuizamento desta ação, tanto é que o laudo técnico é, conforme dito exaustivamente, posterior ao ajuizamento da ação.

Portanto, considerando que o laudo foi produzido unilateralmente, que há inconsistência nas informações apresentadas pela agravante, que o consumidor é tecnicamente hipossuficiente e que o automóvel se encontrava no período de garantia quando o autor o deixou na concessionária, entendo que a probabilidade do direito, ao menos neste tempo processual, está ao lado do consumidor, ao contrário do que alega a agravante.

Outrossim, o risco de lesão grave e de difícil reparação também se mostra ao lado do consumidor agravado, na medida em que o autor quem encontra-se privado de utilizar o veículo adquirido sob a promessa da existência de prazo de garantia.

De outro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida determinada pelo juízo de piso, tendo em vista que, acaso comprovada, no curso da lide, a legalidade da negativa do conserto gratuito do veículo, assistirá à
Renault
o direito de reaver do demandante o gasto havido com o procedimento.

No mais, a agravante é uma empresa de grande porte, não tendo a presente tutela o condão de prejudicá-la. Todavia o indeferimento da tutela em questão ocasionará diversos prejuízos ao recorrido, parte hipossuficiente da demanda.

Dessa forma, entendo por bem manter a decisão objurgada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL EM GARANTIA. DEFEITO NO VEÍCULO.
GASOLINA
DE MÁ QUALIDADE/
ADULTERADA.

PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSUMIDOR TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

A relação entabulada entre as partes possui natureza de consumo, de modo que incide no caso em comento as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2
)
É incontroverso que o automóvel ainda se encontrava no período de garantia quando o autor o deixou na concessionária de Vila Velha para que o defeito do veículo fosse consertado.

3
)
A agravante pretende a reforma da decisão objurgada, unicamente com base no laudo juntado em id n° 2884714, o qual afirma que, embora o veículo estivesse em garantia, o seu defeito decorreu da utilização de combustível de má qualidade/adulterado, o que supostamente exclui a cobertura da garantia.

4
)
Considerando que o laudo foi produzido pela agravante unilateralmente, que há inconsistência nas informações apresentadas pela recorrente, que o consumidor é tecnicamente hipossuficiente e que o automóvel se encontrava no período de garantia quando deixado na concessionária, a probabilidade do direito, ao menos neste tempo processual, encontra-se em favor do consumidor.

5
)

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

6
)
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.